Tribunal: TJSP
Processo: 2255108-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de nulidade de doações. Decisão da origem que indeferiu o pedido formulado pela autora de diferimento do recolhimento das custas ao final, deferindo, contudo, parcelamento em 06 vezes. Irresignação recursal. Acolhimento em parte. Existência de elementos nos autos que elidem a presunção de hipossuficiência. Lei n. 11608/2003 que não se aplica ao caso destes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de nulidade de doações. Decisão da origem que indeferiu o pedido formulado pela autora de diferimento do recolhimento das custas ao final, deferindo, contudo, parcelamento em 06 vezes. Irresignação recursal. Acolhimento em parte. Existência de elementos nos autos que elidem a presunção de hipossuficiência. Lei n. 11608/2003 que não se aplica ao caso destes autos. Possibilidade, todavia, de aplicação do art. 98 § 6o do Código de Processo Civil, com parcelamento das custas iniciais dos autos de origem em oito vezes. Decisão, neste ponto, reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255108-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARIA DE FÁTIMA CAMPAGNOLI MACHADO FREIRE MARTINS, são agravados
PAULO GEANETTI MACHADO (ESPÓLIO), ALCESTE YONE CAMPAGNOLI
MACHADO,
PAULO
GEANETTI
MACHADO
JUNIOR,
PASCHOALINA
CAMPAGNOLI MACHADO FREIRE MARTINS e LUCIANA CAMPAGNOLI
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255108-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.121.
Agravo de Instrumento no 2255108-35.2019.8.26.0000.
Agravante/Autora: Maria de Fátima Campagnoli Machado Freire Martins.
Agravados/Réus: Espólio de Paulo Geanetti Machado e outros.
Juiz Dr. Daniel Toscano.
Origem: 8a Vara Cível do Foro de São José dos Campos.
Processo na origem no 1020501-46.2018.8.26.0577.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de nulidade de
doações. Decisão da origem que indeferiu o pedido formulado pela
autora de diferimento do recolhimento das custas ao final,
deferindo, contudo, parcelamento em 06 vezes. Irresignação
recursal. Acolhimento em parte. Existência de elementos nos autos
que elidem a presunção de hipossuficiência. Lei n. 11608/2003
que não se aplica ao caso destes autos. Possibilidade, todavia, de
aplicação do art. 98 § 6o do Código de Processo Civil, com
parcelamento das custas iniciais dos autos de origem em oito
vezes. Decisão, neste ponto, reformada. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 294 da origem (fls. 305 deste recurso) que, nos autos da ação
declaratória de nulidade de doações, assim dispôs:
“Fls. 288/291: nos termos do art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003, é possível o diferimento do recolhimento das custas para o final apenas na
hipótese de momentânea dificuldade financeira da parte. Para obtenção do benefício, o
interessado deve comprovar, por meio idôneo, a circunstância que o autoriza. No presente
caso, já foi negado os benefícios da justiça gratuita a parte autora e a decisão foi
confirmada pelo E. Tribunal de Justiça, uma vez que sua situação econômico-financeira não
autoriza. Enfim, ausente requisito legal, indefiro o pedido de diferimento do recolhimento
das custas. Diante do elevado valor da causa, defiro o recolhimento parcelado da taxa
judiciária (art. 98, § 6o, do NCPC), em 06 parcelas, a fim de evitar que o aludido recolhimento
tenha impacto sobre o orçamento mensal da parte autora. Assim, providencie a parte autora o
recolhimento da primeira parcela, no prazo de 15 dias, devendo as demais parcelas subsequentes
serem recolhidas até o dia 10 dos meses subsequentes. Os recolhimentos deverão ser
comprovados nos autos. Diante do disposto no art. 290 do CPC, a citação da parte ré será
determinada somente após o integral pagamento da taxa judiciária e das despesas de citação.
Intime-se.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255108-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a parte autora, afirmando que as custas
iniciais alcançam R$ 24.591,66, bem como que as custas para interposição de
recursos, despesas processuais, honorários periciais e advocatícios, diante da
complexidade da causa, acarretariam, a ela, ônus manifestamente excessivo.
Indica que, ainda que deferido o parcelamento, tal quantia corresponderia ao
valor que aufere mensalmente a título de benefício previdenciário. Por isso, a
agravante pretende a concessão do diferimento no pagamento das custas do
feito, de modo que, somente ao seu final, é que deverá se tornar exigível. Tece
considerações, por fim, sobre a sua situação financeira e de seu marido.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, com a concessão, a seu favor, do recolhimento das custas ao final.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fl. 347).
Contraminuta nos autos (fls. 365/371).
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que o pedido de diferimento do
recolhimento das custas, formulado pela autora e indeferido pelo i. Juízo, pode
ser reiterado em qualquer momento e grau de Jurisdição, sendo possível, pois, o
conhecimento da matéria por este Tribunal ad quem.
Pois bem.
Em agravo de instrumento anteriormente interposto
pela ora agravante (n. 2094252-97.2019.8.26.0000), esta Relatoria manteve o
indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, por ela, formulado na origem, nos
seguintes termos:
“Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255108-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
econômico-financeira da agravante não autoriza, por ora, a concessão da benesse pretendida,
senão vejamos.
Depreende-se dos documentos da origem que a autora colacionou
declaração de hipossuficiência (fls. 23), o que, inicialmente, poderia ensejar a concessão do
benefício a seu favor. Entretanto, tem-se que, na sua Declaração de IPRF Exercício 2018, possuiu
rendimentos em torno de R$ 67.000,00 (fls. 24/28), indicando, como bem, um crédito a favor de
seu filho em R$ 30.000,00. Situação semelhante se verifica do IRPF Exercício 2017 (fls. 22/35) e
do Exercício 2016 (fls. 39/42). Ainda, a autora recebe proventos de aposentadoria em torno de R$
29.037,34 anuais (fls. 46/47 e 143/144). Nem se olvida, ainda, que o seu cônjuge também percebe
proventos de aposentadoria em torno de R$ 2.200,00 mensais (fls. 151/152).
Não se duvida da existência dos débitos atinentes à instituição de
ensino (fls. 168/248). Porém, depreende-se que tal situação não é atual, mas sim constante ao
longo destes últimos anos, nos quais, porém, ao mesmo tempo, a agravante ajuizou outras
demandas sem formular o pedido de gratuidade tal qual se destacou em sede de contraminuta e
nos documentos de fls. 289/320 este recurso -, bem como seu cônjuge recebeu a considerável
quantia de R$ 275.000,00 em acordo trabalhista. Ainda, presente nestes autos um contrato de
locação comercial (fls. 314/316), vigente, ao menos, até o ano de 2021, nos valores progressivos
de 3.000,00, 5.500,00 e 7.500,00 mensais, e contrato de venda e compra de acervo (fls. 317/320)
no valor de R$ 12.227,51.
Dessa forma, como as alegações recursais não são capazes de
infirmar os fundamentos da r. decisão e, ainda, considerando que as provas até então formadas
nos autos da origem e neste recurso afastam a presunção de hipossuficiência das declarações de
pobreza da então autora, mantém-se o indeferimento do benefício pleiteado.
Destaca-se, entretanto, que, diante do considerável valor das
custas iniciais, eventual pedido de parcelamento deverá ser analisado pelo Juízo a quo

possibilidade esta que restou prevista na própria decisão recorrida
de forma a não onerar
demasiadamente a autora de uma única vez”.
Entretanto, diante do considerável valor das custas
iniciais, o MM. Juízo da origem deferiu seu parcelamento em 06 (seis) vezes,
indeferindo o pedido de recolhimento apenas ao final.
E contra esta decisão, insurge-se a autora.
De fato, não era caso de diferimento do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255108-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ao final do processo, pois, conforme se observa do art. 5o da Lei n. 11.608/03, o
recolhimento da taxa judiciária será diferido para o final quando comprovada - por
meio idôneo - a momentânea impossibilidade financeira para recolhimento, ainda
que de forma parcial, nas demandas de alimentos e nas revisionais de alimentos
(inciso I), nas de reparação de danos por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros (inciso II), na ação declaratória
incidental (inciso III), e nos embargos à execução (inciso IV).
Dessa forma, verifica-se que a Lei 11.608/03 admite o
diferimento das custas apenas nas ações expressamente indicadas no artigo 5o.
Todavia, a elas não corresponde esta ação de nulidade de doações.
Porém, nesse caso, diante do considerável valor da
causa e, por consequência, das custas iniciais, possível a aplicação do artigo 98,
§ 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual “o Juiz poderá conceder direito
ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar
no curso do procedimento”, bem como o §5o do mesmo artigo, que dispõe que “a
gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
E, diante de tais considerações, adequado se mostra o
parcelamento das custas iniciais em 08 (oito) vezes
e não em seis, como
outrora fixado pelo Juízo -, cabendo à parte agravante comprovar nos autos de
origem os pagamentos mensais.
Nesse sentido, esta Col. Câmara:
JUSTIÇA
GRATUITA

CONDOMÍMIO

FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
NECESSIDADE
NÃO RECONHECIDA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS NO
ENTANTO DEFERIDO - DECISÃO REFORMADA RECURSO
INTERNO PROVIDO EM PARTE. (TJSP. Agravo Interno Cível
1036609-29.2018.8.26.0100; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255108-35.2019.8.26.0000 -Voto no
6
12/02/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Agravante
que interpôs ação de usucapião de imóvel rural avaliado
atualmente em R$ 98.000.000,00, do qual detém a posse desde
meados de 1981 Não comprovado cabalmente, entretanto,
que o autor aufere renda suficiente para arcar com custas em
montante aproximado de R$ 80.000,00
Parcelamento de
custas deferido Recurso provido em parte. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2258433-52.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/05/2019).
Portanto, é o caso apenas de parcelamento de tais
valores em oito vezes, nos termos outrora determinados.
Ressalta-se, ainda, que, pese embora a ausência de
intimação dos agravados Alceste e Luciana (fls. 360 e 362/363), não se mostra
qualquer prejuízo à sua defesa a apreciação deste recurso, haja vista que não
acolhido precipuamente o pedido recursal da agravante, mas apenas dilatado o
parcelamento outrora concedido na origem.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada, com a finalidade de acesso às Superiores
Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se que, em
prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste
acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator